Tribunal: CARF
Processo: 15889.720001/2011-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-12-08

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
PRINCÍPIOS. DIREITO DE DEFESA E CONTRADITÓRIO. OFENSA NÃO CARACTERIZADA. NULIDADE DA DECISÃO. IMPROCEDÊNCIA.
Não há que se cogitar em nulidade das decisões administrativas: (i) quando o ato preenche os requisitos legais, apresentado clara fundamentação legal e motivação; (ii) quando inexiste qualquer indício de violação às determinações contidas no art. 59 do Decreto 70.235/1972; (iii) quando o processo administrativo proporciona plenas condições do exercício do contraditório e do direito de defesa.
MOTIVAÇÃO SUFICIENTE E ADEQUADA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. SÚMULA CARF No 163.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. Súmula CARF no 163.

Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
IPI. INDUSTRIALIZAÇÃO. FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS E AGRÍCOLAS SOBRE CHASSIS DE VEÍCULOS. CARACTERIZAÇÃO. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA.
A legislação do IPI define industrialização como qualquer operação que modifique a natureza, o funcionamento, o acabamento, a apresentação ou a finalidade do produto, ou o aperfeiçoe para consumo, tal qual a montagem que consiste na reunião de produtos, peças ou partes e de que resulte um novo produto ou unidade autônoma, ainda que sob a mesma classificação fiscal (parágrafo único do art. 46 do CTN e art. 4o, III, RIPI/2002). A colocação de equipamentos rodoviários e agrícolas sobre chassis de caminhões fornecidos pelos clientes insere-se na modalidade de industrialização montagem, e o produto resultante dessa industrialização classifica-se na TIPI correspondente ao veículo produzido e não aos equipamentos nele instalados (Parecer Normativo no 206/70).
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. VEÍCULOS AUTOMOVEIS PARA USO ESPECIAIS. NCM 8705.
Classificam-se na posição 8705 os veículos automóveis especialmente construídos ou transformados, equipados com dispositivos ou aparelhos diversos que os tornam apropriados para desempenhar algumas funções diferentes do transporte propriamente dito. Excluem-se, no entanto, os veículos automóveis destinados ao transporte de mercadorias da posição 87.04.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais. Aplicação da Súmula CARF no 4.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15889.720001/2011-64
ACÓRDÃO
3003-002.588 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
IMPACTO INDÚSTRIA DE IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
PRINCÍPIOS. DIREITO DE DEFESA E CONTRADITÓRIO. OFENSA NÃO
CARACTERIZADA. NULIDADE DA DECISÃO. IMPROCEDÊNCIA.
Não há que se cogitar em nulidade das decisões administrativas: (i) quando
o ato preenche os requisitos legais, apresentado clara fundamentação legal
e motivação; (ii) quando inexiste qualquer indício de violação às
determinações contidas no art. 59 do Decreto 70.235/1972; (iii) quando o
processo administrativo proporciona plenas condições do exercício do
contraditório e do direito de defesa.
MOTIVAÇÃO SUFICIENTE E ADEQUADA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO
AO DIREITO DE DEFESA. SÚMULA CARF No 163.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia
não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão
julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Súmula CARF no 163.
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
IPI. INDUSTRIALIZAÇÃO. FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS
RODOVIÁRIOS
E
AGRÍCOLAS
SOBRE
CHASSIS
DE
VEÍCULOS.
CARACTERIZAÇÃO. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA.
A legislação do IPI define industrialização como "qualquer operação que
modifique a natureza, o funcionamento, o acabamento, a apresentação ou
a finalidade do produto, ou o aperfeiçoe para consumo", tal qual a
"montagem" que consiste na "reunião de produtos, peças ou partes e de
que resulte um novo produto ou unidade autônoma, ainda que sob a
mesma classificação fiscal" (parágrafo único do art. 46 do CTN e art. 4o, III,
Fl. 440
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.588 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15889.720001/2011-64
2
RIPI/2002). A colocação de equipamentos rodoviários e agrícolas sobre
chassis de caminhões fornecidos pelos clientes insere-se na modalidade de
industrialização montagem, e o produto resultante dessa industrialização
classifica-se na TIPI correspondente ao veículo produzido e não aos
equipamentos nele instalados (Parecer Normativo no 206/70).
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. VEÍCULOS AUTOMOVEIS PARA USO ESPECIAIS.
NCM 8705.
Classificam-se na posição 8705 os veículos automóveis especialmente
construídos ou transformados, equipados com dispositivos ou aparelhos
diversos que os tornam apropriados para desempenhar algumas funções
diferentes do transporte propriamente dito. Excluem-se, no entanto, os
veículos automóveis destinados ao transporte de mercadorias da posição
87.04.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais. Aplicação da
Súmula CARF no 4.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Voluntário para afastar a preliminar de nulidade arguida, e no mérito, dar parcial
provimento para cancelar o Auto de Infração, em relação à reclassificação do item 5. CAÇAMBA
BASCULANTE.

Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green – Relator

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente

Fl. 441
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.588 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15889.720001/2011-64
3
Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Vinicius Guimaraes, Alexandre
Freitas Costa, Denise Madalena Green, Regis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 01-36.731, de
11/06/2019, proferido pela 3a Turma da DRJ em Belém/PA, que por unanimidade de votos,
decidiu por julgar improcedente a Impugnação apresentada, mantendo o crédito tributário
exigido.
Por bem descrever e retratar a realidade dos fatos, adoto o relatório da decisão
recorrida:
Do Auto de Infração
Trata o presente processo de auto de infração lavrado contra o estabelecimento
acima identificado, através do qual foi constituído crédito tributário no valor de
R$ 420.280,16, incluídos nesse montante o IPI, multa e juros de mora. Segundo o
Termo de Verificação de fls. 94/97, foram apuradas as seguintes infrações:
a) Erro na classificação fiscal dos equipamentos rodoviários e agrícolas, montados
sobre chassis de caminhão, fabricados pelo estabelecimento;
b) Revenda de partes e peças desses equipamentos sem destaque do IPI;
c) Falta de estorno dos créditos referentes às devoluções de produtos.
2. Feita a reconstituição da escrita (fl. 93) foi lançado o imposto com multa
proporcional nos períodos 03 a 12/2007 e multa isolada nos PA's 01 e 02/2007 em
função da cobertura de crédito.
Da Impugnação
3. Cientificada em 25.02.2011, a interessada apresentou, tempestivamente, em
28.03.2011, impugnação na qual com os argumentos abaixo:
a) Sempre utilizou a classificação 8479.89.99, uma vez que seus produtos não são
veículos, mas máquinas e aparelhos com função própria e podem ser instalados
tanto e base fixa quanto em chassis de veículos, conforme Notas Explicativas da
posição;
b) A Autoridade foi influenciada pelos folderes que mostram os equipamentos
montados em chassis, juntamente com o teor do PN 206/70, segundo o qual a
colocação de carroceria em chassis do encomendante configuraria
industrialização por conta e ordem de terceiros, incidindo IPI sobre o produto final
(chassis + carroceria);
Fl. 442
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.588 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15889.720001/2011-64
4
c) O fato dos equipamentos serem ou não montados em chassis ou base fixa não
altera a natureza e finalidade dos mesmos, não estando dentre as suas funções a
de transportar;
d) Acrescenta:
No caso, nada impede que os produtos EXITUS e FOCUS sejam instalados no
estabelecimento do adquirente, em local destinado ao abastecimento de seus
veículos com óleo diesel; que o produto ITAIPU seja instalado em setor da
empresa que apresente maiores riscos de incêndio; que o CARAJÁS seja utilizado
como almoxarifado, em setores onde são exercidas algumas atividades da
empresa apartadas do estabelecimento principal; que a BORRACHARIA seja
instalada em algum estabelecimento de beira de estrada, com vistas a atender
necessidades dos veículos que por ela transitam; ou, ainda, que fornos cerâmicos
sejam instalados no estabelecimento do adquirente.
e) Junta notas fiscais e fotos de equipamento fornecidos a clientes que teriam
sido adquiridos para instalação em base fixa, não podendo ser equiparados a
veículos ou carrocerias;
f) Requer a nulidade do lançamento por cerceamento do direito de defesa por
pretender a Fiscalização imputar à impugnante atividade diversa da que
efetivamente exerce;
g) Reconhece a procedência da segunda infração;
h) Entende ser inaplicável a utilização da taxa Selic sobre o crédito tributário;
i) Ao final, requer:
Por tudo isso, requer a impugnante seja decretada de imediato a nulidade do ato
administrativo e o arquivamento do processo, pelo fato de o agente não ter
descrito a atividade exercida pela impugnante de acordo com a sua verdade
material, por negar-lhe a apreciar objetivamente os elementos de prova que lhe
foram apresentados, cercando-lhe o direito de defesa, negando-lhe a garantia do
devido processo legal, além de violar o princípio da legalidade, da tipicidade, da
moralidade e da eficiência, assegurados no art. 37 da CF.
Caso assim não entenda, requer a impugnante seja-lhe deferida a produção de
prova pericial ou conversão de julgamento em diligência para exame dos produtos
no estabelecimento da impugnante, elementos pelos quais demonstrará, MAIS
UMA VEZ, que não fabrica nem veículos nem carrocerias, mas equipamentos
passíveis de instalação tanto em chassis como em base fixa, enquadrando-se
rigorosamente na posição 8479.89.99, à luz das notas explicativas pertinentes.
Requer, caso não seja anulada de plano a autuação, seja ela julgada integralmente
improcedente, ou, pelo menos, excluída a aplicação da SELIC.
Analisando as razões de defesa, a 3a Turma da DRJ em Belém/PA, assim ementou a
sua decisão:
Fl. 443
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.588 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15889.720001/2011-64
5
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
INDUSTRIALIZAÇÃO. MONTAGEM.
A legislação do IPI define industrialização como "qualquer operação que
modifique a natureza, o funcionamento, o acabamento, a apresentação ou a
finalidade do produto, ou o aperfeiçoe para consumo", tal qual a "montagem"
que consiste na "reunião de produtos, peças ou partes e de que resulte um novo
produto ou unidade autônoma, ainda que sob a mesma classificação fiscal". A
colocação de equipamentos rodoviários e agrícolas sobre chassis de caminhões
fornecidos pelos clientes insere-se na modalidade de industrialização montagem,
devendo o imposto ser calculado pela aplicação da alíquota correspondente ao
produto resultante dessa montagem, sobre o valor da operação.
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Exercício: 2007
VEÍCULOS ESPECIAIS
Classificam-se na posição 8705 os veículos automóveis especialmente construídos
ou transformados, equipados com dispositivos ou aparelhos diversos que os
tornam apropriados para desempenhar algumas funções diferentes do transporte
propriamente dito.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Exercício: 2007 JUROS
MORATÓRIOS. TAXA SELIC. LEGALIDADE.
Legal a aplicação da taxa do Selic para fixação dos juros moratórios para
recolhimento do crédito tributário em atraso.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
Diante da decisão pela improcedência da Impugnação, a contribuinte apresentou
Recurso Voluntário, o qual pugna pela nulidade do Acórdão recorrido, sob o fundamento de
cerceamento do direito de defesa, por ausência de apreciação da prova produzida e do direito
invocado. No mérito, pugna pelo reconhecimento da classificação fiscal adotada por ela, e por
consequência, o cancelamento da autuação. Por fim, aduz sobre a ilegitimidade da incidência da
taxa SELIC sobre o crédito tributário exigido.
Ainda, junta aos autos às fls.334/433, os seguintes documentos: inicial de Ação
Declaratória de inexistência de relação jurídico tributária – distribuída sob o no 1001391-
18.2015.8.26.0302, impetrado contra o Agente Fiscal Estadual de SP, Laudo Pericial elaborado
pelo Perito Judicial, cópia da sentença e do acórdão, e certidão de trânsito em julgado em favor da
tese defendida pela recorrente.
Fl. 444
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.588 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15889.720001/2011-64
6
O processo, então, foi sorteado para esta Conselheira para dar prosseguimento à
análise do Recurso Voluntario interposto.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Denise Madalena Green, Relator
I – Da admissibilidade:
A recorrente foi intimada da decisão de piso em 04/07/2019 (fl.311) e protocolou
Recurso Voluntário em 22/07/2019 (fl.312) dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no artigo
33, do Decreto 70.235/721.
Desta forma, considerando que o recurso preenche os requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
II – Da admissibilidade das provas:
Em relação aos documentos extemporaneamente apresentados pela recorrente, é
de se ter em mente que o art. 16, do Decreto no 70.235/72 determina que a impugnação
mencione os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as
razões e provas que possuir, a menos que fique demonstrada a impossibilidade de sua
apresentação oportuna, por motivo de força maior; refira-se a fato ou a direito superveniente; ou
destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Embora se reconheça que a criação de regras de preclusão probatória decorre da
necessidade de se garantir o andamento lógico do processo administrativo e que a adoção de uma
informalidade absoluta, com direito à prova ilimitado, poderia levar à manipulações indesejáveis e
à protelação injustificada de seu término. Contudo, entendo que o presente caso apresenta uma
especificidade.
No que tange os documentos anexados pela recorrente, a meu ver merecem ser
analisados, uma vez que o Auto de Infração contempla a reclassificação fiscal de produtos que na
visão desta relatora, são imprescindíveis para subsidiar o julgamento e propiciar a correta e
adequada identificação das mercadorias.
Oportuno ressaltar, que a recorrente não se manteve inerte em relação ao ônus
processual, e as provas juntadas no presente caso tem caráter de complementar àquelas provas
apresentadas anteriormente, e nesse caso em particular é possível a admissão de elementos de
prova apresentados além do prazo legal, adequando-se ao caso a exceção prevista a alínea “c” do
§ 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/1972, que estipula que a prova documental poderá ser

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos
trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Fl. 445
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.588 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15889.720001/2011-64
7
apresentada após a impugnação/manifestação de inconformidade quando destine-se a contrapor
fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Assim, embora interprete com mais rigor o art. 16, §4o do Decreto no 70.235/72,
entendo que a complexidade da prova exigida do sujeito passivo, impõe-se a apreciação das
provas juntadas extemporaneamente pela recorrente.
II – Da preliminar de nulidade do processo administrativo:
Em sede de preliminar, pugna pela nulidade da decisão proferida pela DRJ, por
cerceamento do direito de defesa e por ofensa ao princípio da verdade material, uma vez que o
julgador de primeira instância deixou de apreciar corretamente a matéria, bem como os
documentos juntados em sede de Impugnação, afastando o pedido de realização de diligência ou
perícia técnica necessária ao deslinde da presente controvérsia sem a devida fundamentação.
Oportuna a transcrição do trecho do recurso:
O v. acórdão recorrido deixou de apreciar corretamente a matéria aduzida pela
Recorrente, bem como a extensa prova documental produzida por ocasião da
Impugnação e o pedido para realização de diligência e perícia, pelo que deve ser
integralmente anulado.
Com efeito, a RECORRENTE demonstrou que NÃO PRODUZ VEÍCULOS, mas sim
conjuntos de equipamentos e/ou dispositivos mecânicos que operam juntos para
a execução ou implementação de trabalhos específicos, e que tanto podem ser
instalados sobre o chassis de um veículo, como numa base fixa.
Neste sentido, esclareceu que, como os folders retratam os equipamentos
instalados em chassis, muito provavelmente o Sr. Agente Fiscal se deixou
influenciar pelo antigo Parecer Normativo 206/70 – segundo o qual a colocação
de carroceria em chassis do encomendante configuraria industrialização por conta
de terceiros, incidindo o IPI sobre o produto final (chassis + carroceria).
Ocorre que, como amplamente demonstrado em sede de Impugnação, o fato de
ser instalado em chassis ou em base fixa, não altera a natureza e finalidade do
produto.
Para evidenciar isso, a Recorrente juntou aos autos diversas notas fiscais e fotos
de equipamentos fornecidos a seus clientes - International Paper, Jaupavi, Lacon
Engenharia, CGC Rio Preto Conserva ltda., Julio Simões Logística Ltda., Wilson
Ângelo Rafael -, que foram adquiridos para instalação em base fixa.
O v. acórdão, porém, ignorou essa realidade, sobejamente provada tanto nos
documentos de constituição da empresa, quanto na sua documentação fiscal e,
principalmente, pelas próprias atividades industriais por ela desenvolvidas,
violando a verdade material e chancelando ato administrativo nulo, por não
preencher os requisitos essenciais do lançamento, a teor do que dispõe o art. 142
do CTN.
Fl. 446
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.588 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15889.720001/2011-64
8
Daí resulta que a ausência de um desses elementos ou a sua incompatibilidade
com a verdade material, contamina de vício insanável o ato administrativo, que
não pode ter outro desfecho senão a anulação.
Com a devida vênia, não vislumbro a nulidade apontada pela recorrente.
As nulidades no âmbito do processo administrativo fiscal encontram-se
disciplinados nos incisos do art. 59 do Decreto no 70.235/722 , segundo os quais somente serão
declarados nulos os atos na ocorrência de despacho ou decisão lavrado ou proferido por pessoa
incompetente ou do qual resulte inequívoco cerceamento do direito de defesa à parte, situação
que não se encontra presente no caso ora em julgamento.
No caso, a decisão de primeira instância está motivada de forma explícita, clara e
congruente e da qual a pessoa jurídica foi regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm
todos os requisitos legais, o que lhes conferem existência, validade e eficácia. As formas
instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram reunidos nos autos do
processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos, em observância às
garantias ao devido processo legal. O enfrentamento das questões na peça de defesa denota
perfeita compreensão da descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os
procedimentos de ofício.
Por outro lado, o art. 18 do Decreto no 70.235/1972, atribui discricionariedade ao
julgador administrativo quanto à necessidade ou não de se realizar diligência ou perícia, desde que
devidamente fundamentada. A decisão recorrida bem esclareceu a questão, razão pela qual sua
reprodução é medida que se impõe:
Pedido de diligência e perícia
22. Acerca do pedido de diligência/perícia, caberá citar os arts. 18 e 28 do Decreto
n° 70.235, de 6 de março de 1972 - Processo Administrativo Fiscal (PAF):

2 CAPÍTULO III
Das Nulidades
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de
defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente dependam ou sejam
conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as providências
necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3° Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de
nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a
falta. (Incluído pela Medida Provisória no 367, de 1993)
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de
nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a
falta. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)

Fl. 447
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.588 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15889.720001/2011-64
9
“Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de
ofício ou a requerimento do impugnante, a realização de diligências ou
perícias, quando entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar
prescindíveis ou impraticáveis, observado o disposto no art. 28, in fine.
(redação dada pelo art. 1° da Lei n° 8.748/93).
(...)
Art. 28. Na decisão em que for julgada questão preliminar será também
julgado também o mérito, salvo quando incompatíveis, e dela constará o
indeferimento fundamentado do pedido de diligência ou perícia, se for o
caso. (redação dada pelo art. 1° da Lei n° 8.748/93)”
23. No caso em exame, consideram-se desnecessárias as diligências propostas
pelo impugnante, por entendê-la dispensável para o deslinde do presente
julgamento.
Com efeito, a perícia somente se justifica quando a prova não pode ou não cabe
ser produzida por uma das partes. Posto isto, deve ser indeferido o pedido de
diligência, nos termos dos artigos acima transcritos.
24. Além disso, o PAF, em seu art. 16, § 1o (com a redação dada pela Lei no 8.748,
de 9 de dezembro de 1993, art. 1o) estabelece que se considera não formulado o
pedido de perícia que não nomear perito e indicar os seus motivos e os quesitos
requeridos. No caso, a contribuinte não indicou perito, nem formulou quesitos a
serem atendidos, sendo o seu pleito, portanto, inepto.
Conforme se verifica do excerto supra, a negativa de realização de perícia encontra-
se devidamente fundamentada, inexistindo na decisão qualquer irregularidade passível de
nulidade, pois que tomada por autoridade competente e com observância do amplo direito de
defesa do Recorrente, em conformidade, portanto, com o art. 59 do Decreto no 70.235/1972.
A matéria em análise foi sumulada por este Tribunal Administrativo, com aprovação
em sessão do Pleno realizada em 06/08/2021, com vigência a partir de 16/08/2021, conforme
termos abaixo
Súmula CARF no 163
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 9303-01.098, 2401-007.256, 2202-004.120, 2401-007.444,
1401-002.007, 2401-006.103, 1301-003.768, 2401-007.154 e 2202-005.304.
Além disso, pelos transcritos acima, a recorrente busca a nulidade por não
concordar com a classificação fiscal determinada pela Autoridade Fiscal e confirmada pela decisão
Fl. 448
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.588 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15889.720001/2011-64
10
recorrida. Tal questão resolve-se na análise de mérito, do que resta rejeitar tal tema em
preliminar.
IV – Do mérito - classificação fiscal:
O cerne do litígio envolve a correta classificação dos equipamentos fabricados pela
recorrente, destinados a serem implantados em caminhões. Para a fiscalização, a recorrente
deveria ter classificado esses produtos na posição “8705.90.90 – Outs. Veículos Automóveis p/usos
Especiais”, alíquota 5%”, e não no código 8479.89.99, cuja alíquota é “zero”. Da constatação
assim relatada, resultou a exigência fiscal consubstanciada e formalizada no Auto de Infração
objeto do litígio.
Entre os diversos equipamentos rodoviários e agrícolas, que a recorrente fabrica e
comercializa, encontram-se os seguintes produtos que foram alvo da reclassificação:
1.EXITUS - tanque para transporte e abastecimento de combustível - NCM
8479.89.99;
2. ITAIPU - tanque para água destinado à irrigação e combate de incêndio - NCM
8479.89.99;
3. CARAJÁS – carroceria tipo furgão equipada com todo o ferramental necessário
para prestar manutenção preventiva e corretiva 24 horas, serviços de corte
mecânico e oxicorte, serviços de solda, almoxarifado móvel, furações,
rebarbações e ajustes mecânicos - NCM 8479.89.99;
4. FOCUS - tanques de abastecimento de combustíveis - NCM 8479.89.99;
5. CAÇAMBA BASCULANTE - para transporte de materiais de construção, como
areia, brita e terra - NCM 8479.89.99;
6. BORRACHEIRO - unidade (baú) equipada com todo o ferramental necessário
para transporte, manutenção e reposição de pneus - NCM 8479.89.99;
7. EQUIPAMENTOS PARA VEÍCULOS ESPECIAIS – unidades projetadas de forma a
atender necessidades específicas do encomendante, seguindo normas de
fabricação e legislação em vigor - NCM 8479.89.99;
A fiscalização baseou/fundamentou seu entendimento nas notas explicativas da
NESH, e ao final conclui que a posição 8479, adotada pela contribuinte, além de outras
características, é necessário ter “máquina e aparelhos mecânicos com função própria” e
“considerando as notas explicativas, as descrições e funcionalidades desses produtos fabricados,
constata-se que todos os produtos/equipamentos são montados sobre chassi de veículo de carga
(caminhão), formando uma única unidade indissolúvel (chassi + equipamento = veículo especial)”,
e a posição mais adequada seria 8705.90.90.
O quadro abaixo destaca as características de cada uma das NCM’s sob discussão:
Fl. 449
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.588 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15889.720001/2011-64
11

Ao passo que a decisão recorrida, manteve a reclassificação no capítulo 87 da
Tabela do IPI, na posição 8705, que trata de veículos automóveis para uso especiais, visto que a
colocação de equipamentos rodoviários e agrícolas sobre chassis de caminhões se insere na
modalidade de industrialização montagem, da qual resulta em um novo produto ou unidade
autônoma, de forma que a classificação fiscal será a do produto final e o imposto deverá ser
Fl. 450
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.588 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15889.720001/2011-64
12
calculado pela aplicação da alíquota correspondente a este produto resultante da montagem
somente sobre o valor da operação.
Oportuna a transcrição do trecho do voto que trata do assunto:
(...)
11. O Regulamento do IPI (atualmente Decreto no 7212, de 2010) define em seu
art. 4o industrialização como "qualquer operação que modifique a natureza, o
funcionamento, o acabamento, a apresentação ou a finalidade do produto, ou o
aperfeiçoe para consumo", tal qual a "montagem" objeto do item III do mesmo
artigo, a qual consiste na "reunião de produtos, peças ou partes e de que resulte
um novo produto ou unidade autônoma, ainda que sob a mesma classificação
fiscal”.
12. No caso presente, inexistem dúvidas de que a operação efetuada pelo
autuado, no caso a colocação de equipamentos rodoviários e agrícolas sobre
chassis de caminhões fornecidos por seus clientes, consiste na reunião de
produtos, peças ou partes, da qual resulta um novo produto ou unidade
autônoma, na modalidade de industrialização montagem.
13. Necessário ficar claro que serão distintas as operações em que a empresa, por
exemplo, fabricar e vender um tanque de água ou efetuar a montagem desse
mesmo tanque em um chassis de caminhão. No primeiro caso o produto final será
o tanque, assim classificado para fins de incidência do IPI. No segundo caso, a
aposição de carroçarias sobre chassis, para formar um veículo completo
(caminhão, ônibus, furgão, etc.), caracteriza a operação industrial de montagem,
daí resultando, para quem a executar, os efeitos e obrigações fiscais atribuídos ao
contribuinte, uma vez ocorrido o fato gerador do imposto relativamente aos
produtos assim industrializados. Assim, a classificação fiscal será a do produto
final e o imposto deverá ser calculado pela aplicação da alíquota correspondente
a este produto resultante da montagem somente sobre o valor da operação.
14. Dessa forma, inexistem dúvidas quando à classificação dos produtos que são
objeto deste litígio no capítulo 87 da Tabela do IPI, destinado aos veículos, na
posição 8705 destinada aos veículos especiais, conforme exemplos constantes das
Notas Explicativas do Sistema Harmonizado (NESH):
(...)
15. Dentro da posição 8705 há subposições específicas para Caminhões-
guindastes; Torres (derricks) automóveis, para sondagem ou perfuração; Veículos
de combate a incêndio; Caminhões-betoneiras; e subposição genérica para os
demais veículos de usos especiais não contemplados nas específicas. Dessa forma,
correta a classificação no código 8705.90.90 atribuída pela Autoridade Fiscal
Em contrapartida, defende a recorrente que conforme atestado no Lauto Pericial,
não produz veículos modificados, tampouco caminhões, como constou no acórdão recorrido,
dedicando-se, exclusivamente, à produção dos equipamentos, dispositivos e acessórios a serem
Fl. 451
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.588 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15889.720001/2011-64
13
implantados em caminhões, e que o fato de ser instalado em chassis ou em base fixa, não altera a
natureza e finalidade do produto, não podendo ser equiparados a “veículos” e tampouco a meras
“carrocerias”, na modalidade industrialização montagem. Nesse ponto, esclarece que os
equipamentos veiculares que comercializa podem ser acoplados a veículos automotores, sem
perder a individualidade de sua função e sem alterar a utilização original de seus veículos, os quais
são propriedades de seus clientes.
Ainda, traz a informação de que ajuizou, perante a Justiça Estadual de Jaú, Ação
Declaratória distribuída sob o no 1001391-18.2015.8.26.0302, de onde foi extraído o Laudo
Pericial, a qual foi julgada procedente, concluindo que a classificação fiscal dos produtos da
recorrente é a 84.79.89.99 da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados –
TIPI, e que Tal decisum foi integralmente mantida pelo Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo,
transitando em julgado em 22/05/2017.
Preliminarmente, ressalto que a discussão, na via judicial, alegada pela recorrente,
em nada afeta às questões tratadas no presente procedimento, eis que, naquele referente ao
Processo n° 1001391-18.2015.8.26.0302, diz respeito, tão-somente, a redução da base de cálculo
de ICMS.
Ainda, ao contrário do alegado na defesa, e como exaltado pela decisão recorrida,
para efeitos de incidência do IPI, “considera-se industrializado o produto que tenha sido submetido
a qualquer operação que lhe modifique a natureza ou a finalidade, ou o aperfeiçoe para o
consumo” (parágrafo único do art. 46 do CTN). Ao explicitar como se caracteriza a industrialização,
para o mesmo efeito, o Regulamento do Imposto sobre Produtos Industrializados - RIPI/2002
dispõe, em seu art. 4o caput e inciso III, que “caracteriza industrialização qualquer operação que
modifique a natureza, o funcionamento, o acabamento, a apresentação ou a finalidade do
produto, ou o aperfeiçoe para consumo”.
Oportuna a transcrição do art. 4, do Decreto no 4.544/2002 (RIPI/2002), in verbis:
Art. 4o Caracteriza industrialização qualquer operação que modifique a
natureza, o funcionamento, o acabamento, a apresentação ou a finalidade do
produto, ou o aperfeiçoe para consumo, tal como (Lei no 4.502, de 1964, art. 3o,
parágrafo único, e Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, art. 46, parágrafo
único):
I - a que, exercida sobre matérias-primas ou produtos intermediários, importe na
obtenção de espécie nova (transformação);
II - a que importe em modificar, aperfeiçoar ou, de qualquer forma, alterar o
funcionamento, a utilização, o acabamento ou a aparência do produto
(beneficiamento);
III - a que consista na reunião de produtos, peças ou partes e de que resulte um
novo produto ou unidade autônoma, ainda que sob a mesma classificação fiscal
(montagem);
Fl. 452
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.588 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15889.720001/2011-64
14
IV - a que importe em alterar a apresentação do produto, pela colocação da
embalagem, ainda que em substituição da original, salvo quando a embalagem
colocada se destine apenas ao transporte da mercadoria (acondicionamento ou
reacondicionamento); ou
V - a que, exercida sobre produto usado ou parte remanescente de produto
deteriorado ou inutilizado, renove ou restaure o produto para utilização
(renovação ou recondicionamento).
Parágrafo único. São irrelevantes, para caracterizar a operação como
industrialização, o processo utilizado para obtenção do produto e a localização e
condições das instalações ou equipamentos empregados. (grifou-se)
Sobre o assunto, trago a colação o Parecer Normativo no 206/70:
01 - IPI
01.01 – INDUSTRIALIZAÇÃO
01.02
01.01.03 - MONTAGEM
MONTAGEM DE CARROÇARIAS SOBRE CHASSI: obrigações decorrentes aplicáveis
ao montador, nas várias modalidades em uso nessa atividade: fabrica a carroçaria
e monta em chassi por ele adquirido de terceiros (estabelecimento industrial ou
equiparado, estabelecimento comercial ou particulares); idem, em chassi de
terceiros por encomenda; adquire carroçaria e chassi e monta para revenda ou
sob encomenda de terceiros.
A aposição de carroçarias sobre chassi, para formar um veículo completo
(caminhão, ônibus, furgão, etc.), caracteriza operação de industrial de
montagem, como tal definida no art. 1o, § 2o, inc. III do regulamento aprovado
pelo Decreto no 61.514, de 12 de outubro de 1967 (RIPI), daí resultando, para
quem a executar, os efeitos e obrigações fiscais atribuídos ao contribuinte, uma
vez ocorrido o fato gerador do imposto relativamente aos produtos assim
industrializados.
A seguir examinaremos as várias modalidades adotadas na referida atividade, com
indicação do respectivo procedimento, relativamente ao estabelecimento
montador, a saber: a) o montador fabrica a carroçaria, adquire o chassi de
estabelecimento industrial ou equiparado e executa a montagem; b) idem, com
chassi adquirido de comerciante; c) idem, com chassi entregue por cliente
particular, montagem sob encomenda deste; d) o montador adquire a carroçaria
de estabelecimento industrial de sua própria firma (situado em outro local) ou de
terceiro e executa a montagem sobre chassi por ele adquirido de terceiros ou a
ele entregue por clientes, para montagem; e) montagem por encomenda de
terceiros revendedores, ou para uso do encomendante.
Preliminarmente, esclareça-se que, em qualquer das modalidades, o produto
será classificado não na posição correspondente à carroçaria, mas na referente
Fl. 453
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.588 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15889.720001/2011-64
15
ao produto final, depois de montado (ônibus, caminhão, camioneta, furgão, etc.,
conforme o caso). (Grifou-se)
Portanto, nas operações realizadas pela recorrente, no caso a colocação de
carroçaria, tanques, e equipamentos para veículos por ela fabricados, sobre chassis de caminhões
fornecidos por terceiros, consiste em processo de industrialização, uma vez que aperfeiçoa o
funcionamento e a utilização do produto no qual será colocada, e o produto resultante da
operação em tela (montagem/beneficiamento) será classificado na Tabela de Incidência do IPI, na
posição referente ao veículo que resultara da dita montagem.
Nesse sentido, segue a jurisprudência deste CARF:
IPI - INDUSTRIALIZAÇÃO. Constitui industrialização a aposição de carrocerias sobre
"chassis" de caminhão fornecidos pelo interessado (art. 3Q III, do RIPI/82). O
produto resultante I dessa industrialização classifica-se na TIPI correspondente ao
veículo. Recurso a que se nega provimento (Acórdão no 0201-66.678).

IPI. INDUSTRIALIZAÇÃO. APOSIÇÃO CARROÇARIAS SOBRE CHASSIS. MONTAGEM.
CARACTERIZAÇÃO. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. A aposição de carroçarias sobre
chassis, para formar um veículo completo caracteriza operação de
industrialização, na modalidade de montagem, enquadrando-se o produto assim
obtido no código fiscal relativo a veículo automóvel para transporte de
mercadorias (Acórdão no 202-14.970).

AUTO DE INFRAÇÃO. FALTA DE LANÇAMENTO DO IPI EM NOTA FISCAL.
FABRICAÇÃO DE CARRO-FORTE.
A operação de fabricação de carrocerias e sua montagem sobre chassis
corresponde a industrialização na modalidade transformação, devendo o produto
ser classificado, para efeito da apuração do IPI devido na sua saída, na posição do
produto final obtido do processo de industrialização (Acórdão no 3201-002.436).
Portanto, esclareça-se que, em qualquer das modalidades, o produto será
classificado não na posição correspondente à carroçaria, mas na referente ao produto final, depois
de montado (ônibus, caminhão, camioneta, furgão, etc., conforme o caso).
Do Sistema Harmonizado da Organização Mundial das Aduanas (OMA)
Cumpre observar que a classificação fiscal de mercadorias fundamenta-se nas
Regras Gerais para a Interpretação do Sistema Harmonizado (RGI) da Convenção Internacional
sobre o Sistema Harmonizado de Designação e de Codificação de Mercadorias, nas Regras Gerais
Complementares da Nomenclatura Comum do Mercosul (RGC/NCM), na Regra Geral
Complementar da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados (RGC/TIPI), nos
pareceres de classificação do Comitê do Sistema Harmonizado da Organização Mundial das
Fl. 454
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.588 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15889.720001/2011-64
16
Aduanas (OMA), nos ditames do Mercado Comum do Sul (Mercosul) e, subsidiariamente, nas
Notas Explicativas do Sistema Harmonizado (Nesh).
A RGI/SH 1 dispõe que os títulos das Seções, Capítulos e Subcapítulos têm apenas
valor indicativo. Para os efeitos legais, a classificação é determinada pelos textos das posições e
das Notas de Seção e de Capítulo e, desde que não sejam contrárias aos textos das referidas
posições e Notas, pelas Regras seguintes (RGI/SH 2 a 5). Com isso, as Regras 1 a 5 estabelecem a
classificação ao nível das subposições dentro de uma mesma posição.
Já a RGI/SH no 6 dispõe que a classificação de mercadorias nas subposições de uma
mesma posição é determinada, para os efeitos legais, pelos textos dessas subposições e das Notas
de subposição respectivas, bem como, mutatis mutandis, pelas Regras precedentes, entendendo
se que apenas são comparáveis subposições do mesmo nível. Na acepção desta Regra, as Notas de
Seção e de Capítulo são também aplicáveis, salvo disposições em contrário.
Por sua vez, as Notas Explicativas do Sistema Harmonizado (NESH) representam a
interpretação oficial do SH oriunda da Organização Mundial das Alfândegas. Pelo § único do art. 1o
do Decreto no 435/1992, elas “constituem elemento subsidiário de caráter fundamental para a
correta interpretação do conteúdo das posições e subposições, bem como das Notas de Seção,
Capítulo, posições e subposições da Nomenclatura do Sistema Harmonizado, anexas à Convenção
Internacional de mesmo nome”.
Consta dos autos, trata-se de sociedade, que tem como objeto social a “a
exploração de atividade de indústria, comércio, importação e exportação de implementos
rodoviários, tais como: tanques de aço carbono para transporte e armazenamento de
combustíveis, água, lubrificantes, adubos, etc., carrocerias metálicas, tanques comboios para
lubrificação; carros oficina volante, etc. (CNAE 28.21-5/00), em todo o território nacional” (fl.30).
Conforme informação constante do Laudo Pericial, dentre os produtos fabricados
pela recorrente, tem-se uma série de equipamentos destinados a serem implantados em
caminhões, conforme destacado abaixo:

Analisa-se portanto a seguir os códigos atribuídos pela recorrente e pela
Fiscalização, nessa ordem em virtude da posição dos capítulos na TIPI.
A posição 8479.89.99 da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM), baseada no
Sistema Harmonizado (SH), é uma subposição residual (ou "outras") da seguinte estrutura:
Fl. 455
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.588 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15889.720001/2011-64
17
SEÇÃO XVI
MÁQUINAS E APARELHOS, MATERIAL ELÉTRICO, E SUAS PARTES; APARELHOS DE
GRAVAÇÃO OU DE REPRODUÇÃO DE SOM, APARELHOS DE GRAVAÇÃO OU DE
REPRODUÇÃO DE IMAGENS E DE SOM EM TELEVISÃO, E SUAS PARTES E
ACESSÓRIOS
(...)
Capítulo 84 – Reatores nucleares, caldeiras, máquinas, aparelhos e instrumentos
mecânicos, e suas partes Posição
8479 – Máquinas e aparelhos mecânicos com função própria, não especificados
nem compreendidos noutras posições deste Capítulo.
8479.89 – Outros
8479.89.99 – Outros (residual dentro dos "outros")
A posição 8479 funciona como uma categoria residual no Capítulo 84 (Reatores
nucleares, caldeiras, máquinas, aparelhos e instrumentos mecânicos, e suas partes), abrangendo
máquinas e aparelhos industriais com funções próprias, mas sem previsão específica em outras
posições. Vejamos as Notas Explicativas do Sistema Harmonizado (Nesh):
Capítulo 84
Reatores nucleares, caldeiras, máquinas, aparelhos e instrumentos mecânicos, e
suas partes
(...)
Notas.
(...)
8.- Salvo disposições em contrário, e ressalvadas as prescrições da Nota 2, acima,
bem como as da Nota 3 da Seção XVI, as máquinas com utilizações múltiplas
classificam-se na posição correspondente à sua utilização principal. Não existindo
tal posição, ou na impossibilidade de se determinar a sua utilização principal,
tais máquinas classificam-se na posição 84.79.
A posição 84.79 compreende ainda as máquinas para fabricar cordas ou cabos
(por exemplo, torcedeiras, retorcedeiras e máquinas para fazer cabos), de
qualquer matéria.
Da interpretação da posição 8479 segundo a NESH e o Decreto no 435/1992, tem-
se:

classificam-se as máquinas, aparelhos e instrumentos mecânicos que não
sejam incluídos mais especificamente noutros Capítulos, pela sua função
ou pelo seu tipo

Não serem específicos de uma das indústrias indicadas nessas posições e,
consequentemente, não terem aplicação em nenhuma dessas indústrias
Fl. 456
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.588 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15889.720001/2011-64
18

Engloba as máquinas e aparelhos mecânicos com função própria, ou seja,
cuja função pode ser exercida de maneira distinta e independente de
qualquer outra máquina, aparelho ou instrumento

Não se enquadram nas posições anteriores do Capítulo 84, que trata de
máquinas e aparelhos industriais; (como bombas, compressores,
ferramentas – posição 8467; máquinas agrícolas – 8632 a 8436, máquinas
de impressão – posição 8443; máquinas automáticas para processamento
de dados – posição 8471)

São geralmente usados em processos industriais específicos, para tarefas
como mistura, enchimento, compressão, tratamento térmico, etc.

Podem envolver manipulação de sólidos, líquidos, ou gases

Incluem máquinas de mistura, extração, separação, enchimento, medição,
ou embalagem, entre outras
Exemplos de produtos que podem ser classificados na 8479:
8479.10.00 – Robôs industriais para usos múltiplos
8479.20.00 – Máquinas para trefilar metais
8479.30.00 – Prensas para fabricar partículas minerais ou produtos em pó
8479.40.00 – Dispositivos para amassar, esmagar ou pulverizar terras, pedras,
minérios ou outras matérias minerais sólidas
8479.50.00 – Robôs de pintura industrial
8479.81.00 – Aparelhos para tratamento de materiais por meio de variação de
temperatura (exceto os de outras posições)
8479.89.99 – Outros (residual)
Abaixo, estão listados alguns exemplos de produtos com função própria não
previstos nos itens acima, podem ser incluídos no 8479.89.99:

Máquina para aplicação automática de etiquetas RFID

Máquina de fazer cápsulas de café

Equipamento de separação e triagem automatizada de resíduos sólidos

Máquina para fabricação de cigarros eletrônicos

Máquina de recarga de cartuchos de toner

Equipamento automático para limpeza de painéis solares

Máquina para fabricação de filtros automotivos

Máquina para dobrar e embalar roupas (em lavanderias industriais)

Máquinas para montar ou selar displays de LCD/LED
Fl. 457
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.588 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15889.720001/2011-64
19

Máquinas automáticas de montagem de componentes em placas eletrônicas
(sem função específica já prevista em outra posição)
Das Notas Explicativas do Sistema Harmonizado (Nesh), de constante do Capítulo
87, tem-se as seguintes considerações:
Capítulo 87
Veículos automóveis, tratores, ciclos e outros veículos terrestres, suas partes e
acessórios
Notas.
1.-O presente Capítulo não compreende os veículos concebidos para circular
unicamente sobre vias férreas.
2.-Consideram-se tratores, na acepção do presente Capítulo, os veículos
motores essencialmente concebidos para puxar ou empurrar instrumentos,
veículos ou cargas, mesmo que apresentem certos dispositivos acessórios que
permitam o transporte de ferramentas, sementes, adubos, etc., relacionados
com o seu uso principal.
Os instrumentos e órgãos de trabalho concebidos para equipar os tratores da
posição 87.01, enquanto material intercambiável, seguem o seu regime próprio,
mesmo apresentados com o trator, quer estejam ou não montados neste.
3.-Os chassis de veículos automóveis, quando providos de cabina, classificam-se
nas posições 87.02 a 87.04 e não na posição 87.06.
4.-A posição 87.12 compreende todas as bicicletas para crianças. Os outros ciclos
para crianças classificam-se na posição 95.03.
(...)
CONSIDERAÇÕES GERAIS
Com exceção de algumas máquinas móveis que se classificam na Seção XVI (ver a
este respeito as Notas Explicativas das posições 87.01, 87.05 e 87.16) o presente
Capítulo compreende o conjunto dos veículos terrestres. Classificam-se portanto,
neste Capítulo:
1) Os tratores (posição 87.01).
2) Os veículos automóveis para transporte de pessoas (posições 87.02 e 87.03),
de mercadorias (posição 87.04) ou para usos especiais (posição 87.05).
3) Os veículos automóveis, sem dispositivo de elevação, dos tipos utilizados em
fábricas, armazéns, portos ou aeroportos, para transporte de mercadorias a
curtas distâncias, e os carros-tratores dos tipos utilizados nas estações ferroviárias
(posição 87.09).
4) Os veículos automóveis blindados de combate (posição 87.10).
Fl. 458
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.588 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15889.720001/2011-64
20
5) As motocicletas e os carros laterais; os ciclos e as cadeiras de rodas e outros
veículos para inválidos, com ou sem motor (posições 87.11 a 87.13).
6) Carrinhos e veículos semelhantes para transporte de crianças (posição 87.15).
7) Os reboques e semi-reboques para quaisquer veículos e outros veículos não
autopropulsores concebidos quer para serem rebocados por outros veículos, quer
para serem puxados ou empurrados manualmente, ou ainda para serem puxados
por animais (posição 87.16).
Classificam-se também neste Capítulo os veículos de colchão (almofada) de ar
concebidos para se deslocarem sobre terra firme ou indiferentemente sobre terra
firme e algumas superfícies aquáticas (pântanos, etc.) (ver a Nota 5 da Seção XVII).
Os veículos incompletos ou inacabados, mesmo desmontados ou por montar,
classificam-se como os veículos completos ou acabados desde que apresentem
as características essenciais destes (Regra Geral Interpretativa 2 a)). Consideram-
se como tais, especialmente:
A) Um veículo automóvel simplesmente desprovido de suas rodas ou
pneumáticos e de sua bateria de acumuladores.
B) Um veículo automóvel sem seu motor ou cujo interior esteja por acabar.
C) Um ciclo sem selim e sem pneumáticos.
Este capítulo compreende também as partes e acessórios reconhecíveis como
sendo exclusiva ou principalmente destinados aos veículos nele incluídos, desde
que não sejam excluídos pelas Notas da Seção XVII (ver as Considerações Gerais
correspondentes).
Assim, da simples análise do objeto social da recorrente, não há dúvidas de que
deve ser afastada a possibilidade de classificarmos as carroçarias, tanques, caçambas e outros
equipamentos destinados à veículos do Capítulo 87 na posição 8479, pois refere-se a máquinas e
aparelhos mecânicos com função própria, não especificados nem compreendidos em outras
posições contidas no capítulo 84 (residual), que em nada tem a ver com os produtos fabricados
pela recorrente, compreendidos no Capítulo 87 da NCM/SH.
Por outro lado, o código 8705.90.90 da NCM, utilizado pela Autoridade Fiscal,
refere-se a um subtipo da posição 8705, que trata de “Veículos automóveis especialmente
concebidos para usos especiais, exceto os principalmente concebidos para transporte de pessoas
ou de mercadorias”. Essa posição não abrange veículos comuns de transporte de carga ou
passageiros (esses estão nas posições 8703 e 8704), mas sim veículos que foram projetados
especificamente para executar uma função especializada, e em que o transporte de carga ou
pessoas é secundário ou acessório.
A classificação em 8705 exige que o uso especial do veículo seja predominante,
dessa forma, se o veículo for apenas um caminhão adaptado, mas com função principal de
transporte de mercadorias e suas partes, este continua classificado em 8704. O critério da Receita
Fl. 459
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.588 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15889.720001/2011-64
21
Federal segue a função principal e permanente do veículo, e não apenas o uso temporário ou
modificado.

Com relação à Posição 87.05 - Veículos automóveis para usos especiais, assim define
a Notas Explicativas do Sistema Harmonizado (Nesh):
A presente posição compreende um conjunto de veículos automóveis,
especialmente construídos ou transformados, equipados com dispositivos ou
aparelhos diversos que os tornam apropriados para desempenhar algumas
funções diferentes do transporte propriamente dito. Trata-se de veículos que
não foram especialmente concebidos para o transporte de pessoas ou de
mercadorias.
Podem citar-se como veículos que se classificam nesta posição:
1) Os auto-socorros constituídos por um chassi de caminhão ou camioneta,
mesmo com plataforma, equipado com mecanismos de elevação, tais como
guindaste não rotativos, cábreas, talhas, guinchos, concebidos para levantar e
rebocar veículos avariados.
2) Os veículos-bombas, nos quais a bomba é geralmente acionada pelo motor do
veículo, como por exemplo os veículos de combate a incêndios.
3) Os veículos escadas e os veículos de plataforma elevatória para conservação
de linhas elétricas, de iluminação pública etc., bem como os veículos com
plataforma e braços articulados (travelling ou dollies) para tomadas de vistas
cinematográficas ou para televisão.
4) Os veículos utilizados para limpezas de ruas, praças públicas, sarjetas, pistas de
aeródromos, etc., tais como os veículos para varrer, para regar, para varrer e
regar e os que se destinam a aspirar lamas.
5) Os veículos para remover neve com equipamento inamovível. Trata-se de
veículos automóveis exclusivamente concebidos para este uso, equipados
geralmente com turbinas, pás giratórias, etc., acionadas quer pelo motor do
veículo, quer por um motor distinto.
Fl. 460
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.588 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15889.720001/2011-64
22
Os equipamentos para remover a neve amovíveis, de qualquer tipo, classificam-se sempre na
posição 84.30, mesmo que se apresentem montados sobre um veículo automóvel.
6) Os veículos para espalhar, aquecidos ou não, de quaisquer tipos e para
quaisquer usos (mesmo agrícolas), providos de dispositivos para espalhar ou
distribuir alcatrão, cascalho, etc.
7) Os caminhões-guindastes, não destinados ao transporte de mercadorias,
constituídos por um chassi de veículo automóvel com cabina sobre o qual está
instalado, em caráter permanente, um guindaste rotativo. Excluem-se, no
entanto, os veículos automóveis da posição 87.04 com dispositivos de auto-
carregamento.
8) As torres (derricks) automóveis constituídas por um caminhão sobre o qual
está montado um cavalete metálico vertical equipado com guinchos e outros
mecanismos necessários para sondagem ou perfuração.
9) Os empilhadores, com exceção dos carros de movimentação empilhadores da
posição 84.27, que possuem um garfo ou plataforma elevatória de carga, movidos
geralmente pelo motor do veículo, e que deslizam ao longo de um suporte
vertical. Os veículos automóveis que asseguram o seu próprio carregamento, por
meio de guinchos, dispositivos empilhadores, etc., classificam-se, no entanto, na
posição 87.04, desde que sejam essencialmente concebidos para o transporte de
mercadorias e não para sua movimentação.
10) Os caminhões-betoneiras constituídos por um chassi de veículo automóvel
com cabina, sobre o qual está montado, em caráter permanente, uma betoneira,
suscetíveis de assegurar simultaneamente a fabricação e o transporte do concreto
(betão).
11) Os grupos eletrogêneos automóveis, que se compõem de um veículo
automóvel sobre o qual se instala um gerador elétrico movido pelo motor do
veículo ou por um motor distinto.
12) Os caminhões radiológicos que possuem sala de exames, laboratório para
revelação e aparelhagem completa para radiologia.
13) Os veículos cirúrgicos, incluindo os veículos odontológicos, que possuam sala
de operações, equipamentos para anestesia e outros aparelhos cirúrgicos.
14) Os veículos-projetores equipados com um projetor luminoso montado sobre
o veículo e cujo funcionamento é geralmente assegurado por um gerador elétrico,
acionado pelo motor do veículo.
15) Os veículos para radiorreportagem.
16) Os veículos automóveis para transmissão (emissão) e recepção telegráficas,
radiotelegráficas, radiotelefônicas; os veículos-radar.
17) Os veículos equipados com calculadoras que determinam automaticamente
nos hipódromos, os produtos e as cotações de apostas.
Fl. 461
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.588 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15889.720001/2011-64
23
18) Os veículos-laboratórios, para controle do trabalho de máquinas agrícolas,
por exemplo.
19) Os caminhões equipados com aparelhos registradores que permitem
determinar a potência de tração dos veículos automóveis que os rebocam.
20) Os caminhões-padarias com seu equipamento completo (amassadores,
fornos, etc.), os veículos-cozinhas.
21) Os caminhões-oficinas equipados com máquinas e ferramentas diversas,
dispositivos de soldadura, etc.
22) Os veículos-bancos, veículos-bibliotecas e os veículos preparados para
exposição ou apresentação de mercadorias.
Excluem-se também da presente posição:
a) Os rolos compressores autopropulsores (posição 84.29).
b) Os rolos e cilindros de superfície lisa, agrícolas, acionados por meio de um
motor (posição 84.32).
c) Os pequenos aparelhos móveis, de motor auxiliar, guiados por um indivíduo a
pé, tais como as vassouras motorizadas para parques, jardins públicos, etc., os
aparelhos que se utilizam para traçar tiras sinalizadoras em estradas ou em ruas
(posição 84.79).
d) Os veículos para acampamento (mini-caravanas*) (posição 87.03).
Das notas explicativas tem-se que “a presente posição compreende um conjunto de
veículos automóveis, especialmente construídos ou transformados, equipados com dispositivos ou
aparelhos diversos que os tornam apropriados para desempenhar algumas funções diferentes do
transporte propriamente dito”. Ressalta-se, ainda, que o Capítulo 87 “compreende também as
partes e acessórios reconhecíveis como sendo exclusiva ou principalmente destinados aos
veículos nele incluídos, desde que não sejam excluídos pelas Notas da Seção XVII (ver as
Considerações Gerais correspondentes)
No caso posto, restou constatado que a recorrente fabrica diversos equipamentos
veiculares a serem montados sobre chassi de caminhão enviado pelo encomendante, para adaptá-
los a desempenhar algumas funções específicas, em diversos setores, tais como: agrícola,
mineração, transporte de construção pesada. De tudo que consta dos autos, destaco as seguintes
descrições dos equipamentos por ela fabricados, e minhas considerações a respeito da
classificação fiscal:
1.EXITUS

Fl. 462
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.588 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15889.720001/2011-64
24

Identificação do bem
 Não se trata de caminhão comum de transporte de mercadorias (87.04).
 Também não se enquadra em tratores agrícolas (87.01), porque já se trata de um veículo
automotor montado com carroçaria especial.
 A função principal não é transporte de carga geral, mas sim uma atividade especializada:
abastecimento de máquinas agrícolas com combustível e lubrificante, coleta de óleo
usado, fornecimento de água.
RGI aplicáveis
 RGI 1: prevalece o texto das posições e notas.
 Capítulo 87: veículos automóveis.
 Posição 87.05: veículos automóveis para usos especiais, diferentes dos que se destinam ao
transporte de pessoas ou mercadorias.
 Pelo critério da finalidade especial, o caminhão agrícola de suprimento de combustível e
lubrificante classifica-se na posição 8705.90 – Outros veículos automóveis para usos
especiais.
2. ITAIPU

Fl. 463
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.588 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15889.720001/2011-64
25

Identificação do bem

O produto é um caminhão projetado para além da prevenção/combate a incêndios, como
também para lavação e irrigação, bem como pulverização.

Não se trata de veículo para transporte de mercadorias (87.04).

Também não se trata de caminhão projetado especificamente para prevenção/combate a
incêndios (8705.30.00).

Também não é carroçaria isolada (87.07).

É um veículo completo com finalidade especial.
RGI aplicáveis

RGI 1: a classificação se dá pelos textos das posições e das Notas de Seção/Capítulo.

Capítulo 87: veículos automóveis.

Posição 87.05: “Veículos automóveis para usos especiais (por exemplo, veículos para
socorro, veículos de combate a incêndios, caminhões-betoneiras, veículos para varrer ruas,
veículos para espalhar produtos, veículos-oficinas móveis, veículos de raio X, etc.), exceto os
concebidos principalmente para transporte de pessoas ou de mercadorias.”

Pelo critério da finalidade especial, o caminhão projetado para abastecimento e
transporte de água classifica-se na posição 8705.90 – Outros veículos automóveis para
usos especiais.
3. CARAJÁS – oficinas volantes

Fl. 464
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.588 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15889.720001/2011-64
26

 Da mesma forma que nos itens 1 e 2, pelo critério da finalidade especial, o caminhão o
caminhão projetado para manutenção e outros serviços classifica-se na posição 8705.90 –
Outros veículos automóveis para usos especiais.
4. FOCUS

Idem item 1.
5. CAÇAMBA BASCULANTE

Identificação do bem

Uma caçamba basculante montada sobre um chassi de caminhão caracteriza um veículo
completo para transporte de mercadorias (materiais de construção e agrícolas).
Fl. 465
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.588 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15889.720001/2011-64
27

Portanto, não se classifica apenas como carroçaria (87.07), mas sim como veículo
automóvel de carga.
RGI aplicáveis
 RGI 1: A classificação é determinada pelos textos das posições e das Notas de Seção ou de
Capítulo.
 RGI 2(a): Abrange artigos incompletos ou por montar, desde que apresentem as
características essenciais do produto.
 Capítulo 87: "Veículos automóveis, tratores, ciclos e outros veículos terrestres, suas partes
e acessórios".
 Nota explicativa da posição 87.04: abrange caminhões para transporte de mercadorias.
 Nota explicativa da posição 87.05: veículos especiais, diferentes do transporte comum.
 Posição 87.07: carroçarias para veículos automóveis.
 De acordo com as RGI e com as Notas Explicativas: as caçambas basculantes montadas em
chassi de caminhão para transporte de materiais de construção e agrícola, classificam-se
na posição: NCM 8704.10.00 – Veículos automóveis para transporte de mercadorias,
veículos basculantes concebidos para utilização fora de estrada.

6. BORRACHEIRO - unidade (baú) equipada com todo o ferramental necessário
para transporte, manutenção e reposição de pneus.

7. EQUIPAMENTOS PARA VEÍCULOS ESPECIAIS – unidades projetadas de forma a
atender necessidades específicas do encomendante, seguindo normas de
fabricação e legislação em vigor

Fl. 466
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.588 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15889.720001/2011-64
28


Da mesma forma que nos itens 1, 2, 3 e 4, pelo critério da finalidade
especial, classifica-se na posição 8705.90 – Outros veículos automóveis para
usos especiais.
Por todo exposto acima, nos permite a conclusão de que a classificação fiscal
adotada pela recorrente não corresponde a posição 8479.89.00, visto que para ser classificado
nesta posição, é necessário ter “maquinas e aparelhos mecânicos com função própria”.
Por outro lado, deve-se acolher a reclassificação fiscal procedida pela Autoridade
Fiscal no NCM 8705.90 - outros, quanto aos equipamentos denominados: 1. EXITUS – comboio
para irrigação e abastecimento; 2. ITAIPU - tanque para água destinado à irrigação e combate de
incêndio; 3. CARAJÁS - caminhão projetado para manutenção e outros serviços; 4. FOCUS -
tanques de abastecimento de combustíveis; 6. BORRACHEIRO - unidade (baú) equipada com todo
o ferramental necessário para transporte, manutenção e reposição de pneus; 7. VEÍCULOS
ESPECIAIS.
No entanto, no que tange a 5.CAÇAMBA BASCULANTE, montada sobre um chassi
de caminhão e projetado para realizar transporte de mercadorias materiais de construção (areia,
brita e terra), por se tratar de veículo concebido especificamente para o transporte de
mercadorias, não pode ser classificado na posição 87.05 e sim na posição NCM 87.04 - Veículos
automóveis para transporte de mercadorias.
Para não restar nenhuma dúvida em relação à classificação fiscal da CAÇAMBA
BASCULANTE (84.04), trago a colação trecho da NESC, que especifica no que consiste a posição
“87.04 - Veículos automóveis para transporte de mercadorias”. Vejamos:
87.04 -Veículos automóveis para transporte de mercadorias (+).
8704.10-“Dumpers” concebidos para serem utilizados fora de rodovias 8704.2-
Outros, com motor de pistão, de ignição por compressão (diesel ou semidiesel):
8704.21- -De peso em carga máxima (peso bruto*) não superior a 5 toneladas
8704.22- -De peso em carga máxima (peso bruto*) superior a 5 toneladas, mas
não superior a 20 toneladas 8704.23- -De peso em carga máxima (peso bruto*)
superior a 20 toneladas 8704.3-Outros, com motor de pistão, de ignição por
centelha (faísca*):
8704.31- -De peso em carga máxima (peso bruto*) não superior a 5 toneladas
8704.32- -De peso em carga máxima (peso bruto*) superior a 5 toneladas
8704.90-Outros
Fl. 467
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.588 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15889.720001/2011-64
29
A presente posição compreende especialmente:
Os caminhões e caminhonetes (camionetas) comuns (de plataforma, com toldos,
fechados, etc.), os veículos para entrega de qualquer tipo, os veículos para
mudanças, os caminhões para descarga automática (de caçamba (caixa)
basculante, etc.), os caminhões-tanque (caminhões-cisterna) mesmo equipados
com bombas, os caminhões-frigoríficos e os caminhões-isotérmicos, os caminhões
com pranchas sobrepostas para o transporte de garrafões de ácido, botijões de
gás butano, etc., os caminhões de plataforma rebaixada e rampas de acesso para
o transporte de material pesado (carros de combate, máquinas de elevação ou de
terraplenagem, transformadores elétricos, etc.), os caminhões especialmente
concebidos para transporte de concreto (betão) excluídos os caminhões-
betoneiras da posição 87.05, etc., os caminhões para lixo, mesmo que possuam
dispositivos para carregamento, compactação, umidificação, etc.
De tudo que foi trazido no presente voto, conclui-se, que por se tratar de
equipamentos montados sobre um chassi de caminhão, especificamente projetados para atender
necessidades específicas do encomendante, pelo critério da finalidade especial a que se destinam,
classificam-se na posição 8705.90 – Outros veículos automóveis para usos especiais, com exceção
do item 5.CAÇAMBA BASCULANTE, por se tratar de veículo concebido para ao transporte de
mercadorias (em particular os caminhões de caçamba (caixa) basculante).
Quanto à taxa SELIC, é uníssona a jurisprudência deste CARF sobre a legalidade da
aplicação da taxa SELIC como juros moratórios sobre os créditos tributários. Esse entendimento
está consolidado na esfera administrativa, ensejando a edição da Súmula CARF no 4, de
observância vinculante para este Colegiado:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia – SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
VI – Do dispositivo:
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, para afastar a
preliminar de nulidade arguida, e no mérito, dar parcial provimento para cancelar o Auto de
Infração, em relação à reclassificação do item 5. CAÇAMBA BASCULANTE.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green

Fl. 468
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.588 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15889.720001/2011-64
30

Fl. 469
DF CARF MF
Original